Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão de ID 11652813, integrada pelo decisum de ID 11652827 - fls. 2/3, por intermédio da qual o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da pretensão de anulação de ato administrativo no 709729-22.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF, indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade da multa aplicada e de emissão de certidão de regularidade fiscal, por entender que não estariam presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência prevista pelo art. 151, inc. V, do CTN. Em suas razões recursais (ID 11652660), o agravante sustenta que a concessão da tutela em caráter liminar prescinde do exame do mérito do procedimento administrativo e que o seguro garantia ofertado é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, equivalendo ao depósito em dinheiro. Discorre sobre a legislação acerca do tema e defende a idoneidade da caução apresentada, inclusive para fins de emissão da certidão fiscal. Colaciona precedentes e postula a obtenção de provimento liminar para suspender o crédito não tributário e autorizar a expedição negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no ID 11652875. Na decisão de ID 11975674, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Opostos embargos de declaração pelo agravante (ID 12152628), estes foram acolhidos parcialmente apenas para correção de contradição argumentativa, sem atribuição de efeitos infringentes (ID 12261694), tendo, a seguir, o banco interposto agravo interno (ID 12733419). Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 12741597) e também ao agravo interno (ID 12830299), o PROCON/DF limita-se a reiterar a fundamentação vertida na última decisão proferida e pugna pelo desprovimento do recurso. Instado a se manifestar sobre a apólice de seguro constante do ID 11652779 à luz do disposto na Circular SUSEP no 477/2013 e na Portaria DF/PG no 378/2019, que regulamenta as exigências para recebimento de seguro garantia para avalizar débitos no âmbito do Distrito Federal (ID 12926515), o PROCON/DF informa a alteração de sua posição anterior, “para concordar com a emissão da certidão positiva com efeito negativa, sem suspensão da exigibilidade do crédito fiscal”, desde que fossem observados os requisitos previstos pela aludida Portaria DF/PG no 378 (ID 13042092). Em resposta, o banco agravante apresentou a petição e documentos de ID 13795134 e seguintes, tendo, a seguir, o PROCON consignado o atendimento das exigências por ele formuladas (ID 14539634). Intimado a se manifestar sobre o prosseguimento do recurso ou a justificar a utilidade prática da manutenção da insurgência (ID 14681653), o agravante sustenta a persistência do seu interesse de agir apenas no tocante à emissão da certidão de regularidade fiscal (ID 14971364). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Em consulta ao processo eletrônico no 709729-22.2019.8.07.0018, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da demanda principal em 16/12/2019 (ID 52118825), tendo o Juízo de origem julgado improcedente o pedido inicial para reconhecer a validade da multa aplicada ao agravante pelo PROCON/DF. Convém assinalar ainda que, muito embora o PROCON tenha aceitado expressamente o seguro-garantia ofertado para emissão da certidão de regularidade fiscal vindicada no presente agravo de instrumento, o banco não apenas insistiu na persistência do seu interesse de agir, como omitiu o fato de que já havia sido prolatada sentença na origem, contra a qual, inclusive, já se insurgiu por intermédio de recurso de apelação (ID 54804308). Vê-se, pois, que a matéria remanescente relativa à emissão da certidão positiva com efeitos negativos, já foi devolvida à instância revisora, por meio do recurso mais amplo, não havendo de ser resolvida por efeito incidental no bojo do recurso intermediário destes autos. Logo, considerando que a superveniência de sentença nos autos da pretensão originária acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso, assim como do agravo interno subsequente. Nesse sentido é entendimento desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão no 1229580, 07135976220198070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. [...]. (Acórdão no 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020) Diante do exposto, declaro prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno do BANCO PAN S/A e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO dos recursos, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator